Tribunal: TJPA
Processo: 0800232-55.2023.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800232-55.2023.8.14.0115

APELANTE: GUILHERME RONEGA SOUSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0800232-55.2023.8.14.0115

ORIGEM: COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA

APELANTE:

GUILHERME RONEGA SOUSA DE OLIVEIRA

APELADO:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. INGRESSO FORÇADO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES OBJETIVAS. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por GUILHERME RONEGA SOUSA DE OLIVEIRA contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, o qual o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 180, caput, do Código Penal (receptação), em concurso material. A condenação fundamentou-se em provas colhidas durante diligência policial que resultou na apreensão de entorpecentes e de uma motocicleta supostamente receptada no interior da residência do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a entrada forçada no domicílio do apelante, sem mandado judicial, foi legalmente justificada; (ii) determinar se as provas obtidas a partir dessa diligência são válidas para embasar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada forçada no domicílio do apelante foi baseada exclusivamente em denúncia informal, sem prévia investigação ou existência de elementos objetivos capazes de indicar situação flagrancial, em afronta ao art. 5º, XI, da CF/88 e à jurisprudência do STF no Tema 280 da Repercussão Geral.

4.

A suposta autorização verbal da esposa do recorrente para o ingresso no imóvel não foi devidamente documentada e contradiz a alegação do apelante de que houve arrombamento da porta, gerando dúvida quanto à licitude da entrada.

5.

As diligências subsequentes realizadas sem mandado e sem nova justificativa agravam a ilegalidade, configurando violação reiterada de domicílio e comprometendo a validade de toda a cadeia de custódia da prova.

6.

A ausência de gravações audiovisuais da operação policial e a ausência de elementos objetivos prévios à diligência tornam as provas inadmissíveis, à luz da jurisprudência firmada no STJ (HC 598.051/SP e HC 831.911/SP) e da Corte Interamericana de Direitos Humanos (caso Valencia Campos vs. Bolívia).

7.

As provas obtidas mediante violação ao domicílio são ilícitas, nos termos do art. 157, §1º, do CPP, devendo ser desentranhadas dos autos, o que implica a ausência de prova válida da materialidade delitiva e impõe a absolvição do apelante com base no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é lícita quando baseada em fundadas razões objetivas que indiquem a ocorrência de flagrante delito, devidamente justificadas e registradas.

2.

O consentimento verbal para ingresso em domicílio, quando não documentado, não supre a exigência constitucional de mandado ou situação flagrancial comprovada.

3.

Provas obtidas mediante violação ao domicílio são ilícitas e, desentranhadas dos autos, impõem a absolvição do réu por ausência de elementos probatórios válidos da existência do fato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, §1º, e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, art. 180.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 02.03.2021; STJ, AgRg no HC 831.911/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 18.03.2024; Corte IDH, Caso Valencia e outros vs. Bolívia, Sentença de 18.10.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0800232-55.2023.8.14.0115

ORIGEM: COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA

APELANTE:

GUILHERME RONEGA SOUSA DE OLIVEIRA

APELADO:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GUILHERME RONEGA SOUSA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA.

O Juízo
a quo
decidiu condenar à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), em concurso material (id 19580854).

A denúncia narra que, em 03/02/2023, o apelante, em coautoria e associação, guardava e tinha em depósito diversas porções de cocaína (aprox. 31g), maconha (aprox. 35g) e
crack
(aprox. 20g), além de uma balança de precisão, para fins de narcotraficância. Nas mesmas circunstâncias, ele teria adquirido, recebido e ocultado uma motocicleta Honda Biz 125, placa QQG-1256, que sabia ser produto de crime (id 19580793).

Ainda segundo a inicial, a guarnição policial efetuou a prisão de Denielson José dos Santos, suspeito do furto da motocicleta, ocasião em que este informou aos policiais que havia vendido o veículo para o ora recorrente pelo valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e indicou a localização de sua residência. De posse dessas informações, os policiais dirigiram-se ao local, realizaram buscas e encontraram a motocicleta e as substâncias entorpecentes.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública arguiu, preliminarmente, diversas nulidades relacionadas à busca domiciliar, destacando a ausência de juntada de áudios e vídeos da diligência, além de questionar a reinquirição de uma testemunha policial (id19580860).

No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), subsidiariamente o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (na fração máxima de 2/3) e, quanto à dosimetria da pena do crime de receptação, o afastamento da Súmula nº 231 do STJ para atenuar a pena abaixo do mínimo legal (id 19580860).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso (id 19580867).

A Procuradoria de Justiça, em parecer, também opinou pelo não provimento do apelo (id 22763068).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A preliminar de mérito merece acolhimento.

Explico.

A análise detida dos autos revela vícios procedimentais graves que comprometem a validade das provas obtidas e, consequentemente, a própria condenação do apelante. A principal controvérsia reside na ilicitude da busca domiciliar que resultou na apreensão das drogas e da motocicleta.

Como é sabido, a inviolabilidade do domicílio é uma garantia constitucional fundamental (art. 5º, XI, CF/88), admitindo a entrada forçada sem mandado judicial apenas em caso de flagrante delito. Contudo, essa exceção exige fundadas razões, objetivamente verificáveis, que indiquem a efetiva ocorrência de um flagrante. Mera intuição policial ou informações anônimas e não checadas previamente não são suficientes para afastar essa garantia.

No presente caso, a prova oral produzida na instrução é composta pelos depoimentos dos próprios policiais que conduziram a diligência.

A testemunha Gilvan Gomes dos Santos (IPC) informou que a ação se iniciou após a prisão de Denielson José dos Santos, suspeito de furto de motocicleta o qual teria delatado que vendeu a moto furtada para o ora recorrente em troca de drogas, indicando a casa dele. Alegou que já investigava o apelante por homicídio e que já sabia que ele vendia drogas, baseado em "
informantes da polícia
" e que ele era "
faccionado ao Comando Vermelho"
. Ele relatou que, ao chegar ao imóvel do apelante, este teria confirmado ter comprado a moto. A esposa dele, por sua vez, teria autorizado a entrada, sendo que as drogas e a balança de precisão foram encontradas dentro de vasilhames de comida. O policial ainda afirmou ter retornado à casa por 02 (duas) vezes após a prisão, fazendo novamente buscas encontrando mais drogas e o celular do réu no telhado.

O depoimento do referido policial chama atenção pelo fato de que, em nenhum momento na fase inquisitorial, documentou-se nos autos qualquer evidência concreta de que havia alguma investigação em curso no sentido de demonstrar, ainda que por elementos mínimos, a suposta condição de faccionado ostentada pelo recorrente, tal como declarado pela testemunha.

Ademais, causa estranheza que a suposta e pacífica autorização dada pela esposa do apelante não tenha sido documentada por escrito e juntada aos autos, afora a surpreendente afirmação do agente policial de que ele teria retornado ao imóvel por outras 02 (duas) vezes para,
sem mandado judicial ou autorização por escrito do morador
, realizar novas buscas no local, sem apresentar nenhuma fundada razão para tal, o que, a meu ver, evidencia ainda mais a flagrante ilegalidade da diligência questionada.

Em seguida, a testemunha Celso Luis Ribeiro Padilha (PM) confirmou a versão contante da ocorrência registrada pelo IPC Gilvan Gomes dos Santos, mas não se recordou de detalhes sobre a quantidade ou espécie de entorpecente. Mencionou que a primeira ocorrência foi decorrente da receptação da motocicleta e que viu a companheira do réu autorizar o ingresso na residência.

Já a testemunha Jó Almeida de Sousa (PM) corroborou que estavam averiguando informações sobre a motocicleta furtada e que, após localizar o autor do furto, este teria indicado a casa do apelante como local onde a moto estaria. Ainda segundo a testemunha, a moto foi encontrada em uma "puxada" lateral da residência. Ele também afirmou que a polícia já tinha conhecimento de que o recorrente comercializava entorpecentes, mas era difícil abordá-lo. As porções de entorpecentes foram encontradas por IPC Gilvan dentro de um vasilhame de arroz. Nada esclareceu sobre a suposta autorização dada pelo morador para invadir o imóvel e, tampouco, quais foram as fundadas razões averiguadas fora da casa que ensejaram o ingresso forçado.

Por outro lado, em seu interrogatório, o apelante negou todos os fatos criminosos a ele imputados. Ele afirmou que a motocicleta foi comprada junto a Denielson Jose dos Santos, mas que a polícia arrombou a porta para ingressar em sua residência. Alegou que as drogas foram "plantadas" pelos policiais e que foi forçado a assinar documentos sem poder lê-los.

É crucial notar que a versão acusatória se baseia preponderantemente em informações prestadas pelos próprios policiais condutores das diligências impugnadas e em suposições, não havendo elementos objetivos que, anteriormente à entrada no domicílio, pudessem indicar uma situação de flagrância.

A delação do coautor sobre a venda da moto não configura, por si só, uma situação de flagrante dentro da residência do apelante, tampouco de cometimento de crime de tráfico de drogas no local, sem falar na total ausência de prova de que ele, o recorrente, sabia que a motocicleta era produto de crime antes da entrada.

A somar, a alegação de "autorização" da esposa dada aos policiais para ingresso seguido de busca domiciliar contrasta com a narrativa de arrombamento da porta feita pelo apelante, bem como com a ausência de qualquer documentação escrita desse consentimento, gerando, pois, uma dúvida relevante sobre a voluntariedade e a validade da entrada forçada e da posterior apreensão de corpo de delito.

Pontuo que o STF, no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral), firmou o entendimento de que, para fins de preservação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
quando amparada em razões justificadas
que indiquem a ocorrência de flagrante delito (STF - RE: 603616 RO, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

Além disso, o STJ, no julgamento do HC 598.051/SP, reforçou que a entrada em domicílio deve ser respaldada por justificativas objetivas e verificáveis,
não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada
(STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, data de julgamento: 02/03/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

No ponto, friso que, também, já foi destacado pela Corte Cidadã, notadamente no julgamento do AgRg no HC 831911 SP, que, nestes casos,
deve haver consentimento por escrito do morador para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, consentimento este que deve ser claro, livre de coerção e adequadamente documentado
(STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data De Julgamento: 18/03/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

Em reforço, consigno que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no julgamento do Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia, destacou que
a busca domiciliar sem mandado judicial requer prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos
, sob pena de configuração de grave violação à Convenção Americana de Direitos Humanos (Corte Interamericana de Direitos Humanos – Caso Valencia e outros vs Bolívia, julgado em 18 de outubro de 2022).

Retornando às circunstâncias do caso concreto, constato que a narrativa dos policiais responsáveis pelas diligências que resultaram na prisão em flagrante da apelante revela que estas destoaram das diretrizes legais e jurisprudenciais abordadas acima.

É dizer, a julgar pelo cenário fático-processual apresentado e os precedentes acima comentados, concluo que a versão acusatória se encontra completamente destituída de provas válidas acerca da existência do fato criminoso atribuído ao apelante, porque, ao que tudo indica, as ações policiais que culminaram em sua prisão se basearam em mero tirocínio, tudo sem adequado detalhamento nos autos, não sendo possível, portanto, identificar nenhum elemento objetivo apto a legitimar os procedimentos que resultaram na obtenção das provas que lastreiam a inicial.

Acrescento que a falta de gravação de áudio e vídeo do momento da diligência e da apreensão das drogas constituem óbice a correta aferição da operação policial questionada.

Com efeito, considerando a não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação do ora recorrente, quaisquer dúvidas devem militar em favor deste, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para os procedimentos policiais supracitados, não resta alternativa senão reconhecer a ilicitude das provas que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessas ações ilegais e a consequente absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios válidos da materialidade.

Por conseguinte, diante da ilicitude do ingresso no domicílio e da nulidade das provas dele derivadas, impõe-se a absolvição dos apelantes com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Posto isso,
conheço
da apelação e
dou-lhe provimento
para acolher a preliminar de ilicitude das provas, reconhecendo a nulidade das provas obtidas pelo ingresso forçado em domicílio alheio por serem ilícitas e, por conseguinte,
absolver o recorrente
com fundamento no art. 386, inciso II, do

Código de Processo Penal, por ausência de provas válidas da existência do fato.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/09/2025